Tribunal: TJDFT
Processo: 0736913-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A r. sentença proferida nos embargos do devedor acolheu o pedido, reconheceu a inexigibilidade do título executivo e fixou verba honorária de sucumbência.
II - O título executivo extrajudicial é pressuposto processual específico para o ajuizamento da execução. Diante do acolhimento dos embargos à execução, mantida a r. sentença que extinguiu o processo com fundamento nos arts. 485, inc. IV, e 771, parágrafo único, ambos do CPC.
III – Incabível a fixação de verba honorária pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos, uma vez que o proveito econômico é único e a extinção da execução foi consequência direta do acolhimento dos embargos.
IV – Apelação desprovida.